Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-26.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000938-26.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. CONCESSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I- A Lei Municipal nº 321/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto é clara ao dispor que os servidores públicos fazem jus ao adicional por tempo de serviço a cada 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto no serviço público municipal, correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo

II- Considerando que a demandante comprovou sua condição de servidora pública, bem como o período de vínculo com a administração pública municipal, de forma ininterrupta, desde 03/06/1999, possui direito ao adicional por tempo de serviço da forma como restou decidido na sentença vergastada, vez que determinou o pagamento do adicional nos termos do art. 85 da Lei 0321/2010.

III - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000938-26.2023.8.05.0198
, em que figuram como recorrente JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA e como recorridos MUNICIPIO DE PLANALTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .